Tribunal: TJDFT
Processo: 0718412-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TEMA 1.291, STF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. INEXISTENTE. PARALISAÇÃO PROCESSUAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a suspensão processual até o julgamento final do Tema 1.291 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de prosseguir com a análise processual independente do julgamento do Tema 1.291 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão em virtude do reconhecimento de repercussão geral em Recurso Extraordinário não é consequência automática, cabendo ao relator do recurso determiná-la ou modulá-la. Inteligência do art. 1.035, §5o, do CPC.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1446336, Tema 1.291, reconheceu a repercussão geral da controvérsia descrita, nos seguintes termos: “A controvérsia acerca do reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa criadora e administradora de plataforma digital tem repercussão geral.”
4.1. Embora reconhecida a repercussão geral, não houve a determinação de suspensão dos processos que versem sobre a matéria em discussão pelo STF, motivo pelo qual não há razão para o sobrestamento do processo de origem.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.035, §5o.
Jurisprudência relevante citada: Rcl 59104 AgR de relatoria do Ministro NUNES MARQUES na Segunda Turma do STF, RE 1446336 RG de relatoria do Ministro EDSON FACHIN no Tribunal Pleno do STF, Acórdão 1957748 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível do TJDFT.